Tribunal: CARF
Processo: 13804.003554/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.003554/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.618 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ALFAMA CONTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. DIVERGÊNCIAS. FALTA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Os créditos do contribuinte incluídos em Requerimento de Restituição da
Retenção sujeitam-se à comprovação da sua liquidez e certeza.
Ocorrendo divergências entre os valores registrados na contabilidade da
empresa, em confronto com os documentos que deram suporte aos lançamentos
contábeis, a apuração da exatidão dos valores envolvidos fica afetada,
constituindo óbice ao deferimento do pedido de restituição.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de contribuições retidas em notas
fiscais de prestação de serviços com cessão de mão de obra quando a
escrituração contábil e demais documentos fiscais impeçam a certeza e liquidez
do crédito tributário pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.003554/2008-11
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003554/2008-11

Relatório
Trata-se de Requerimento de Restituição da Retenção – RRR (e-fl.02), datado de
18/08/2008, para as competências de Julho de 2007 a Dezembro de 2007. Transcrevo abaixo
relatório do acórdão de DRJ.
DO REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO
1. Por meio do formulário Requerimento de Restituição da Retenção – RRR de
fls. 02, a empresa cima identificada requereu a restituição dos valores excedentes das
retenções sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviço, em relação aos valores
devidos sobre a folha de pagamento, para o período de julho/2007 a dezembro/2007.
1.1 Foram juntados aos autos cópias de documentos de representação,
documentos societários, declaração de que possui escrituração contábil regular, Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, declaração de que não possui
contratos com os clientes, Demonstrativos de Notas Fiscais/Faturas/Recibos de Serviços
Prestados, notas fiscais, folhas de pagamento, Guias da Previdência Social – GPS,
GFIP ́s, Guias de Recolhimento do FGTS – GRF, às fls. 04/200, 203/300.
DA ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO
2. A empresa foi intimada, através da Intimação no 479/2010, fl. 301, para
apresentação de documentos:
“(...) necessitamos dos documentos abaixo relacionados, para darmos
prosseguimento à análise do processo:
1. Originais e cópias dos Balanços e Demonstrações de Resultado dos exercícios
de 2006 e 2007.
2. Livros Diário e Razão dos exercícios 2006 e 2007.
3. GFIP de 01 a 03/2006, 05/2006, 07 a 12/2006, 03/2007, 05/2007, 06/2007,
08/2007 e 12/2007.
4. Contratos de Prestação de Serviços, de 2006 e 2007.”
2.1 Foi fixado prazo para o atendimento da intimação, com o alerta à Interessada
de que “o não atendimento integral das exigências no prazo previsto implicará o
arquivamento do processo por falta de elementos necessários à sua instrução e análise,
de acordo com o art. 40 da Lei 9784”.
2.2 As cópias da Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de
Lucros ou Prejuízos Acumulados e Balanço Patrimonial de 2007 foram juntadas às fls.
302/307. À fl. 308 foi anexada declaração de que a empresa não possui contratos de
prestação de serviços. Já as alterações efetuadas em GPS, solicitadas pela empresa,
encontram-se às fls.312/317.
2.3 A Interessada, em 10/11/2010, retificou os valores solicitados inicialmente,
incluindo matrículas CEI, conforme fls. 320/329. As planilhas de fls. 338/341
demonstram os valores requeridos originariamente, no CNPJ da empresa, e os valores
requeridos e retificados em 10/11/2010, mês a mês, incluindo as matrículas CEI.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003554/2008-11

2.4 Em 23/11/2010, através da Intimação no 516/2010, fls. 342/343, foram
solicitados novos documentos, com a concessão de prazo de 20 dias para a empresa
cumprir as exigências apontadas:
“(...) necessitamos dos documentos abaixo relacionados, para darmos
prosseguimento à análise dos processos:
1. Documentos que deram origem aos lançamentos contábeis das contas:
"Material de Consumo", "Compras de Material de Consumo", "Serviços de
Terceiros" e "Serviços de mão de obra", dos exercícios 2004 a 2008, conforme
valores constantes em planilha anexa. Se os pagamentos forem referentes a
serviços prestados por pessoas físicas, os valores deverão constar nas GFIP e se
houver notas de prestação de serviços de pessoas jurídicas (cessão de mão-de-
obra), a empresa deverá apresentar as GPS referentes aos recolhimentos de
retenção dos 11% sobre os serviços prestados.”
2.5 A empresa apresentou os documentos solicitados, referentes à mão de obra,
os quais foram juntados às fls. 345/365. Da análise dos documentos apresentados pela
empresa verificou-se que havia a prestação de serviços de segurado autônomo, que não
constavam nas GFIP ́s. O Contribuinte retificou as GFIP e retificou, novamente, os
valores requeridos, conforme fls. 376/401.
2.6 Foi encaminhada intimação à empresa tomadora Banco Itaú S/A, conforme
fls. 366, para que a mesma regularizasse os recolhimentos de retenção efetuada em
notas fiscais da requerente, em matrículas CEI. A tomadora apresentou as cópias das
GPS recolhidas, no CNPJ da prestadora, os quais juntamos às fls.368 a 374. Não há
como alterar as GPS, de CNPJ para matrículas CEI, pois na mesma GPS estão incluídas
retenções de várias notas fiscais, a maioria delas referentes a notas fiscais emitidas no
CNPJ da requerente
2.7 Após a análise dos documentos apresentados pela empresa e das GFIP
constantes no sistema, foi elaborada a planilha de fls. 406 a 408.

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
3. Com fundamento na análise efetuada pelo Auditor Fiscal designado, às fls.
431/433, o Pedido de Restituição de Retenção foi indeferido pela Divisão de Orientação
e Análise Tributária (DIORT), conforme despacho de fl. 435.
3.1 Quando teve vistas dos autos o Contribuinte foi cientificado da decisão pelo
indeferimento de seu pleito em 01/06/2011 (fl. 435).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. A Interessada protocolou, em 17/06/2011, fls. 436/438, Requerimento de
Reconsideração ou que seja o referido requerimento recebido como Manifestação de
Inconformidade. O instrumento veio acompanhado, às fls. 439/460, de Procuração, 6a
Alteração de Contrato Social, e cópias de folhas do Diário, Razão, Balanço Patrimonial,
Balancete Analítico, Demonstração do Resultado do Exercício, e Demonstração de
Lucros ou Prejuízos Acumulados, relativos ao ano de 2007.
5. Alega, em síntese, que:
5.1 O indeferimento do Requerimento de Restituição da Retenção foi baseado no
item 17 do parecer da auditoria fiscal, que após a análise de vários documentos,
observou que havia incoerência nos lançamentos contábeis da empresa, no tocante ao
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003554/2008-11

exercício de 2007, mais precisamente no mês 07/2007, no item “Compras de Material
de Construção”.
5.2 Após exame minucioso da contabilidade, chegou-se à conclusão que, de fato,
o balanço apresentado à época continha erro, porquanto o lançamento a título de
"Compras de Material de Construção" fora feito equivocadamente, sem suporte
documental ou contábil, um erro material, portanto, plenamente e legalmente sanável.
5.3 Constatado o equívoco contábil e após a checagem total dos itens pertinentes,
o balanço do exercício de 2007 foi legalmente retificado, consoante pode ser analisado
através das cópias que seguem em anexo. E caso necessário, a correção levada a efeito
pode ser melhor observada através dos livros Razão e Diário da empresa, referentes ao
exercício de 2007, os quais estão a disposição.
5.4 Portanto, a empresa cumpriu a totalidade das exigências formuladas pela
Fiscalização, demonstrando claramente a existência de crédito, expresso nos valores
retidos e que faz jus à sua restituição. Em contrapartida, não há na legislação, que rege a
matéria, particularmente na IN 900/2008, determinação expressa que conduza ao
indeferimento de pedido de restituição de retenções previdenciárias, quando não existe,
objetivamente, impedimentos claros, que podem causar prejuízos ao fisco, como por
exemplo débitos pendentes de regularização.
5.5 Neste caso, o indeferimento baseou-se em inconsistência apurada nos
lançamentos contábeis da empresa, já regularizados, e que não guardam relação com
fator impeditivo de deferimento do pleito.
5.6 Pelo exposto, e amparando-se nos princípios da eficiência (artigo 37 da
CF/88) e da economia processual, requer a Reconsideração do despacho de
indeferimento do Pedido de Restituição, ou que o presente requerimento seja recebido
como Manifestação de Inconformidade, e ao final, aguarda e espera pela procedência,
julgando favoravelmente a restituição dos valores retidos.
DA
RATIFICAÇÃO
DA
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO
DA
RESTITUIÇÃO PLEITEADA
6. Nos termos do despacho de fl. 540, a Equipe de Análise de Contribuições
Previdenciárias – DERAT/DIORT/EQCOP se pronunciou no sentido da ratificação da
decisão de indeferimento da restituição pleiteada, pois não há valores a retificar.
6.1 O Contribuinte foi cientificado da ratificação do indeferimento e da remessa
dos autos a esta Delegacia de Julgamento, conforme Notificação no 26/2011, fls.
464/465.
É o relatório.

O Acórdão 1648.312, da 14a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade referente ao requerimento de restituição de
contribuição previdenciária.
Foi protocolado, tempestivamente, Recurso Voluntário que alega:
- O acórdão de DRJ não trouxe nenhum embasamento, fático ou legal, que
inviabilizasse o pedido de restituição apresentado pelo contribuinte;
- Os itens 7 a 9 do acórdão não apontam nenhuma irregularidade que refutasse o
RRR;
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003554/2008-11

- Cumpriu todas as exigências ao atendimento de seu pleito;
- De que no indeferimento do pedido não há nenhum item afirmando que o
contribuinte não tenha recolhido a maior, pelo contrário, haveria evidenciação de valores
recolhidos a maior nas planilhas elaboradas pelo fisco;
- De que não há afirmações de que o contribuinte não teria direito à restituição ou
que não teria comprovado os recolhimentos;
- O argumento do item 9.12 do acórdão não teria sentido;
- O presente processo se refere ao período de 01/07/2007 a 31/12/2007, e a
divergência apontada se referiria à competência 07/2007.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Trata-se de 01 de 05 processos similares, de mesmo objeto e assunto, referentes a
RRRs que abrangem os anos-calendário de 2004, 2005, 2006, 2007, e 2008. Diferentemente do
que alega o recorrente, o acórdão de DRJ apresenta em seu voto todo embasamento fático e legal
do presente caso, o qual se cinge na aferição de liquidez e certeza das restituições pleiteadas pelo
contribuinte. Em mesmo sentido, também não foram cumpridas todas as exigência do pleito.
O contribuinte pleiteia a restituição de contribuições recolhidas em valor maior do
que o devido por conta da retenção de 11% do valor das notas fiscais de prestação de serviço. O
acórdão bem destacou a importância do contribuinte demonstrar, com documentação hábil e
idônea, o seu direito. Tal documentação é composta, dentre outros documentos, por registros
contábeis precisos, que sejam respaldados por documentação que lhes deem robustez. O
contribuinte não foi capaz de apresentar documentos que demostrarem a liquidez e certeza dos
créditos pleiteados, motivo pelo qual não foi possível deferir o pedido de restituição.
O item 17 do parecer às e-fls.431/433, sintetiza a inexatidão dos registros
contábeis do contribuinte, bem como a insuficiência de documentação comprobatória. Quando
solicitado que apresentasse documentação do período de 2004 a 2008, visto que apresentou
RRRs que compreendem todos esses anos-calendário, justificou sua não apresentação alegando
ser a documentação muito volumosa. Todavia, quando intimado a apresentar apenas do mês
07/2007, tampouco conseguiu apresentar documentação suficiente para embasar os registros
contábeis deste único mês.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003554/2008-11

No ordenamento jurídico pátrio o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito
incumbe ao autor. Aplicada ao contexto da restituição tributária, tem-se que compete ao
contribuinte produzir a prova da certeza e liquidez do crédito que alega ter perante o Fisco.
Assim, no pedido de restituição cabe ao contribuinte provar a existência do crédito líquido e
certo declarado.
Ao colocar óbices à apresentação de documentação que abrangesse todo o período
objeto das RRRs (2004 a 2008) e, ao ser incapaz de apresentar documentação suficiente a
suportar os registros contábeis de um único mês sequer, foi ratificada a fragilidade de
documentação probatória que se evidenciava durante o procedimento de análise fiscal.
Fragilidade esta, que não foi superada mesmo na peça recursal.
Claramente, o contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, logo, não há que se exigir da autoridade fiscal a demonstração de
qualquer elemento contrário à alegação do crédito. O contribuinte não apresentou sequer o
mínimo probatório exigido, por amostragem, para a comprovação da certeza e liquidez do
suposto direito existente para o período analisado (2004 a 2008), o que impede o deferimento do
pedido de repetição de indébito, sobretudo em face do princípio da indisponibilidade do interesse
público.
A autoridade fiscal apontou diversas inconsistências na escrituração do
contribuinte que, tanto indicavam um possível volume de compras – de mercadorias e serviços -
incompatível com o volume de serviços alegadamente prestados, como impediam a
determinação do correto valor devido à Seguridade Social e, consequentemente, prejudicavam a
análise acerca da existência ou não de recolhimento a maior.
Não obstante as inconsistências detectadas, o contribuinte quedou-se inerte e não
esclareceu as causas das falhas verificadas, bem como, nos documentos juntados, não
demonstrou o que cada documento pretendia comprovar. Assim, restou evidente a incerteza
quanto aos créditos pleiteados, inviabilizando a apuração da existência de eventual valor de
indébito a ser restituído, razão pela qual seu pedido foi indeferido.
A alegação de que o presente processo se refere ao período de 01/07/2007 a
31/12/2007, e a divergência apontada se referiria apenas à competência 07/2007, não merece
prosperar. Não se trata de indeferimento do período de 01/07/2007 a 31/12/2007 por conta de
uma divergência pontual em 07/2007, estando o período 01/08/2007 a 31/12/2007 hábil a
demonstrar o direito pleiteado. Pelo contrário, trata-se de parte de uma análise conjunta do
período de 2004 a 2008, objeto de pleito em RRRs que envolvem 05 processos similares
(36266.011935/2006-41, 13804.002654/2007-49, 13804.003533/2008-03 , 13804.003533/2008-
03, 18108.000279/2010-79). No contexto dessa análise conjunta, o contribuinte não obteve
sucesso em apresentar documentação hábil a respaldar 1 único mês no período analisado,
tampouco produziu provas a demonstrar que as incongruências apontadas seriam irrelevantes
para os demais períodos.
Quanto ao questionamento sobre o disposto no item 9.12 do acórdão a quo,
desnecessário questionar a instância julgadora inicial para maiores esclarecimentos. A incerteza
do crédito pleiteado já resta assente, independentemente deste item. E, na presença de incerteza
que não foi afastada pelo contribuinte, queda mandatório o indeferimento dos RRRs.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.618 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.003554/2008-11

Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 498
DF CARF MF
Original